Tribunal: TJSP
Processo: 2180407-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Irresignação da exequente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a impugnação apresentada pela FESP, determinando que a exequente apresente novos cálculos, retificando-se os juros de mora e procedendo aos descontos obrigatórios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Irresignação da exequente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a impugnação apresentada pela FESP, determinando que a exequente apresente novos cálculos, retificando-se os juros de mora e procedendo aos descontos obrigatórios das contribuições previdenciária e assistencial, com fundamento na natureza salarial das verbas executadas – quantum debeatur que deve ser apurado de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, já transitado em julgado – impossibilidade de reabertura da discussão sobre matéria já definida, ao menos pela estrita via processual adotada – aplicação da LF no 11.960/09 quanto aos juros de mora, consoante fixado no título executivo, em respeito à coisa julgada – observação dos descontos correspondentes às contribuições previdenciária e assistencial, tendo em vista a natureza salarial das verbas executadas pela servidora – necessidade de adequação da conta de liquidação nestes aspectos, como bem observado pelo Juízo "a quo" – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – execução individual promovida contra a Fazenda Pública, advinda de título executivo coletivo – são devidos honorários advocatícios na fase de execução contra a Fazenda nos casos de execução individual oriunda de ação coletiva, embargadas ou não (Enunciado no 345, da Súmula do C. STJ) – o entendimento continua válido mesmo após o CPC/2015 (REsp no 1.648.238/RS – Tema 973 sistemática dos Recursos Repetitivos) – decisão reformada neste ponto específico. Recurso do exequente parcialmente provido, com observação.